Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PROVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, quando as provas documental, pericial e oral produzidas são robustas, harmônicas e coesas para firmar que o apelante, de forma dolosa, ofendeu a integridade corporal do ofendido ao lhe desferir um golpe no rosto, causando-lhe lesões que o incapacitaram para ocupações habituais por período superior a trinta dias. Descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, porquanto não comprovado que o apelante cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O sofrimento e abalo psicológicos decorrentes do delito não demandam provas, pois são presumidos (in re ipsa), sendo possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais, se expressamente pedido na inicial acusatória. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida. Instruído o processo com provas dos gastos despendidos pela vítima em decorrência do crime praticado pelo réu, deve ser mantida a condenação pelos danos patrimoniais.